Tribunal: TJDFT
Processo: 0725123-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento em que o recorrente pretende a reforma de decisão que indeferiu gratuidade de justiça. Em exame aos autos principais, constata-se que o benefício foi indeferido aos 16/02/2024 e por decisão há muito preclusa. Ante eventual óbice ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403